Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MINUTA DE CONTRATO. DOCUMENTO ESCRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATÓRIOS ASSINADOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA RECEBIDA. COMPROVANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA LITERAL ADEQUADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo disposição do art. 700 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida.

2. Inexiste definição da prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Código de Processo Civil, justamente porque tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar, bastando que seja hábil a convencer o julgador da pertinência da dívida.

3. A majoritária doutrina civilista inclina-se a afirmar que as negociações preliminares, consubstanciadas em projetos ou minutas com os rudimentos do contrato futuro, não conferem vinculação jurídica entre os contratantes.

4. Em princípio, sendo a minuta ato preparatório inserida no âmbito da fase das tratativas, é considerada como um documento de análise, sendo lícito às partes desistir de realizar o contrato durante esse período, não induzindo à formalização de vínculo obrigacional, salvo se os demais elementos de prova concluírem por formação do liame jurídico obrigacional.

5. Havendo início da execução dos termos pré-negociados, resta superada, de imediato, a fase de ajustes, e eleva-se a relação ao patamar de contrato, sem força executiva, por manifestação tácita da vontade.

6. O ato do contraente em solicitar os serviços técnicos para manutenção do equipamento nas mesmas condições ofertadas, perfectibiliza os termos avençados na minuta, que se consuma pela manifestação tácita da vontade e constitui prova literal da obrigação, sendo apta a aparelhar a ação monitória.

7. Conquanto precária a decisão que analisa a Petição Inicial em ação monitória, porque proferida em juízo não exauriente, eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do réu devem ser questionados em Embargos à Monitória, porquanto matéria reservada à iniciativa da parte obrigada.

8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.